Tribunal: TJMT
Processo: 1002033-98.2021.8.11.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002033-98.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLY DE FATIMA SILVA - CPF: 627.768.001-34 (APELADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1002033-98.2021.8.11.0010 – Jaciara.

Apelante
:
Banco Daycoval S.A.

Apelada:
Marly de Fátima Silva.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PRESCRIÇÃO REJEITADA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- CONTRATADO MEDIANTE
FRAUDE – ASSINATURA FALSIFICADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
MANTIDO
– SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de portabilidade fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1002033-98.2021.8.11.0010 – Jaciara.

Apelante
:
Banco Daycoval S.A.

Apelada:
Marly de Fátima Silva.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Daycoval S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Jaciara que nos autos da ação de declaratória de inexistência de débito com indenização por dano moral e material que lhe move Marly de Fátima Silva, julgou procedente o pedido deduzido na inicial para declara inexistente o débito referente ao contrato discutido, além de condenar a instituição, na forma simples, o montante descontado indevidamente do benefício previdenciário, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre o banco alegando que a conduta irregular foi realizada por terceiro, fato este exclui a responsabilidade da instituição financeira. Destaca que “
a responsabilidade civil dos bancos pela reparação dos danos causados aos consumidores é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. O § 3o deste artigo, por sua vez, prevê causas de exclusão da responsabilidade de indenizar, dentre elas, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”.

Assevera que restou demonstrado nos autos
“que em momento algum o banco recorrente cometeu algum ato ilícito, vez que a divergência apontada na assinatura, se deu apenas após a realização da perícia grafotécnica”.

Alega o descabimento de indenização por dano moral por ausência de ato ilícito, bem como o descabimento da restituição de valores.

Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
arbitrado e pelo afastamento da restituição de forma simples.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 207550776).

É o relatório.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1002033-98.2021.8.11.0010 – Jaciara.

Apelante
:
Banco Daycoval S.A.

Apelada:
Marly de Fátima Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que Marly de Fátima Silva propôs ação declaratória de inexistência de débito com indenização por dano moral e material em desfavor do Banco Daycoval S.A., alegando ser aposentada junto ao INSS e foi surpreendida com o depósito no valor de R$ 2.034,22 (dois mil e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), em sua conta bancária na Caixa Econômica Federal, efetivado pelo réu, referente a empréstimo consignado que não contratou razão pela qual postulou a declaração de inexistência do débito, restituição dos valores descontados, além de indenização a título de dano moral.

Citado, o banco apresentou contestação no id. 207550681, acompanhada do contrato devidamente assinado pela autora e o comprovante de transferência eletrônica.

Durante o trâmite processual, a perícia grafotécnica foi deferida (id. 207550711), sendo apresentado o laudo no id. 207550755, que concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido deduzido na inicial para declara inexistente o débito referente ao contrato discutido, além de condenar a instituição, na forma simples, o montante descontado indevidamente do benefício previdenciário, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 207550769).

Inconformado, recorre o banco alegando que a conduta irregular foi realizada por terceiro, fato este exclui a responsabilidade da instituição financeira. Destaca que “
a responsabilidade civil dos bancos pela reparação dos danos causados aos consumidores é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. O § 3o deste artigo, por sua vez, prevê causas de exclusão da responsabilidade de indenizar, dentre elas, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”.

Assevera que restou demonstrado nos autos
“que em momento algum o banco recorrente cometeu algum ato ilícito, vez que a divergência apontada na assinatura, se deu apenas após a realização da perícia grafotécnica”.

Alega o descabimento de indenização por dano moral por ausência de ato ilícito, bem como o descabimento da restituição de valores.

Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
arbitrado e pelo afastamento da restituição de forma simples.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que resta
pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Visto isso, em relação
à exigibilidade da culpa,
repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

In casu
, em que pese à tentativa do apelante em se eximir da responsabilidade, atribuindo-a, ora à apelada, ora ao terceiro, suposto fraudador que realizou em nome da apelada o contrato de empréstimo, tenho que a sorte não acompanha o apelante.

Ora, diante da negativa de assinatura do contrato pela autora e o reconhecimento da existência de fraude por meio da perícia grafotécnica, reputa-se ter restado comprovado os fatos constitutivos do direito da autora, conforme alegação contida na inicial, isto é, de que não contratou o empréstimo.

Nessa trilha, bem anotou o d. magistrado:

“No caso em comento, a instituição financeira apresentou o contrato que deu origem aos descontos questionados sendo determinada a realização de perícia grafotécnica com escopo de elucidar a legitimidade da contratação do empréstimo que a parte autora alega desconhecer.

Realizada a perícia, o douto perito concluiu que as assinaturas constantes no contrato apresentado pela instituição financeira não são provenientes do punho escritor da parte autora (id. 137925636). A conclusão do
expert
foi a seguinte:

“Após finalizar os exames periciais sobre a cédula de crédito bancário n. 50-8690517/21 apresentada pelo Banco Daycoval S/A (anexo 1),
conclui-se que as assinaturas lançadas nesses documentos
não foram produzidas pela requerente
, sendo constatadas inúmeras divergências entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos da Sra. Marly de Fátima Silva”.

Deste modo,
verifica-se que a instituição financeira não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito arguido pela parte autora, ônus que lhe incumbia como dito acima, o que leva à declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes.”
(id. 207550769).

Com tais considerações e diante da comprovação de que o negócio jurídico não foi realizado com a voluntariedade do autor, a validade do contrato não está comprovada, razão pela qual não merece reparo a sentença que declarou a inexistência do débito.

Portanto, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência da contratação do empréstimo consignado, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, razão pela qual correta à sentença que reconheceu a inexistência da contratação.

Logo, reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente do holerite da apelada, impõe-se a restituição do consumidor ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples, não merecendo retoque a sentença neste ponto.

Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Avançando na resolução da celeuma, verificada e inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da legitimidade dos dados da autora, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados na conta bancaria.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco e o dano sofrido pela autora.

Visto isso, repiso que as instituições bancárias estão sujeitas ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que estabelece a Sum. 479 do STJ, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do Banco quanto ao dano sofrido pela parte autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de empréstimo consignado, sem assegurar a legalidade da transação.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em conta-corrente sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.”
(RAC n.

1005769-34.2021.8.11.0040, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 14.09.22)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente, vez que não se olvide que a contratação fraudulenta com o uso de dados pessoais da consumidora lhe acarretou abalo psíquico.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição bancária quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização fixada no ato sentencial em R$ 9.000,00 (nove mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, se mostrando justo e proporcional, não havendo que se falar em excesso ou modicidade como advogam as partes.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome do consumidor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024